Tribunal: TJMT
Processo: 1036984-71.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036984-71.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (EMBARGADO), ERICA CRISTINA PORTO SOUZA - CPF: 822.796.241-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO RECONHECIDO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MAPFRE Seguros Gerais S/A contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por TRANSOESTE Logística Ltda., reformando sentença de improcedência para julgar procedente o pedido de indenização por lucros cessantes, limitando-a ao valor da apólice de seguro. O acórdão determinou a apuração do quantum indenizatório em liquidação por arbitramento, com base na média de receitas dos três meses anteriores ao acidente, deduzidas as despesas operacionais. A embargante alegou omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à comprovação do lucro cessante, à aplicação do princípio do duty to mitigate the loss e à incidência da taxa SELIC conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil (Lei 14.905/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à necessidade de comprovação do lucro cessante; (ii) averiguar se houve omissão em relação ao princípio do duty to mitigate the loss; (iii) analisar se há omissão quanto à aplicação da taxa SELIC prevista na nova redação do art. 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta a alegação de contradição, por ter reconhecido expressamente que a comprovação do lucro cessante exige verossimilhança e nexo de causalidade com o evento danoso, conforme o art. 402 do Código Civil e o REsp 1.199.398/SP do STJ.

Considera suficiente, para o arbitramento do lucro cessante, a documentação juntada aos autos (CT-es e notas fiscais), que evidenciam o faturamento médio do veículo sinistrado nos meses anteriores ao acidente.

Rejeita a alegação de omissão quanto ao duty to mitigate the loss, por inexistência de controvérsia ou impugnação relevante sobre o ponto nos autos da apelação.

A exclusão da análise da incidência da taxa SELIC, trazida pela Lei 14.905/2024, não configura omissão, por ausência de debate específico na apelação, sendo vedada a inovação recursal nos embargos de declaração (CPC, art. 1.022, parágrafo único, I).

Reconhece-se, apenas para fins de prequestionamento, a matéria suscitada pela embargante quanto aos arts. 402, 406 e 772 do Código Civil e art. 93, IX, da CF, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A comprovação do lucro cessante exige verossimilhança e nexo de causalidade, não sendo necessária a apuração exata do valor na fase de conhecimento.

A tese do
duty to mitigate the loss
somente deve ser analisada quando houver controvérsia relevante nos autos.

A discussão sobre nova legislação (Lei 14.905/2024) não pode ser suscitada pela primeira vez em embargos de declaração.

É admissível o reconhecimento do prequestionamento implícito para viabilizar recursos excepcionais, sem modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAPFRE Seguros Gerais S/A contra acórdão proferido nos autos da Ação de Indenização por Lucros Cessantes, movida por TRANSOESTE Logística Ltda., que tramita perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

No acórdão embargado a Segunda Câmara de Direito Privado deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, para reformar a sentença de improcedência e julgar procedente o pedido de indenização por lucros cessantes, limitando-a ao valor da apólice de seguro. Determinou-se a apuração do valor em liquidação de sentença por arbitramento, com base na média de receitas dos três meses anteriores ao acidente, deduzidas as despesas operacionais.

Em suas razões a embargante aponta omissões e contradições no julgado, destacando ausência de observância da exigência de comprovação concreta da perda de lucros.

Alega a não aplicação do princípio do
duty to mitigate the loss, bem como
omissão quanto à incidência da taxa SELIC e alterações trazidas pela Lei 14.905/2024.

Prequestiona para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Requer o acolhimento dos embargos para fins de esclarecimento e integração do julgado.

Contrarrazões pelo não acolhimento (ID.288854386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

Não se verifica a alegada contradição. O acórdão embargado deixou claro que, embora não seja necessária a comprovação exata do valor do lucro cessante, deve haver verossimilhança quanto à sua ocorrência e nexo de causalidade com o evento danoso, nos termos do art. 402 do Código Civil e conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.199.398/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

A decisão embargada baseou-se em documentação acostada aos autos (CT-es e notas fiscais) que evidenciam o faturamento médio do veículo sinistrado nos meses anteriores ao acidente, o que, à luz da jurisprudência e da doutrina, é suficiente para autorizar a fixação da indenização por lucros cessantes a ser apurada em liquidação por arbitramento.

A tese (“duty to mitigate the loss”) do dever da parte de mitigar os próprios prejuízos, prevista no Enunciado 169 da III Jornada de Direito Civil e amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência, não foi objeto de controvérsia nos autos.

Tampouco houve discussão ou impugnação relevante quanto à alegada inércia da autora.

Portanto, ausente omissão sobre ponto essencial debatido e controvertido na apelação.

Quanto à recente alteração do art. 406 do Código Civil pela Lei 14.905/2024, que estabelece a aplicação da taxa SELIC como taxa legal de juros e correção monetária, não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado estabeleceu, de forma clara, a incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária desde o ajuizamento da ação, sem, contudo, haver impugnação específica ou debate sobre a novel legislação durante o julgamento da apelação.

A inovação recursal pela via dos embargos é inadmissível (CPC, art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito e ao disposto no art. 1.025 do CPC, considero prequestionada a matéria suscitada pela embargante, especialmente quanto aos artigos 402, 406 e 772 do Código Civil, e art. 93, IX, da CF, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores, sem, contudo, acolher os embargos para fins de alteração do julgado.

Diante do exposto,
conheço
e
rejeito
os embargos de declaração opostos por MAPFRE Seguros Gerais S/A, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, apenas reconhecendo o prequestionamento da matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025